Tribunal: STF
Processo: ARE 1414354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUMENTO EXTRAORDINÁRIO DO VOLUME DE CHUVAS NA REGIÃO SERRANA NO MÊS DE ABRIL DE 2012. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. IMÓVEL DOS AUTORES INTERDITADO, OCASIÃO EM QUE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS SE RESPONSABILIZOU PELO CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO A SER PAGA PELO ESTADO, O QUE NÃO OCORREU ATÉ A PRESENTE DATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, BASEADA NO ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE POR CASO FORTUITO /FORÇA MAIOR. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO (INDEX 170) QUE CONFIRMA, NOS TERMOS DO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, OS DANOS PERMANENTES CAUSADOS AO IMÓVEL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INCUMBIRIA AOS ENTES PÚBLICOS, FISCALIZAR E PROVER A SEGURANÇA NO DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO DA CIDADE, IMPEDINDO CONSTRUÇÕES EM ÁREAS DE RISCO. INCUMBIRIA, AINDA, MINIMIZAR OS DANOS DECORRENTES DO DESLIZAMENTO DE TERRAS EM RAZÃO DAS FORTES CHUVAS, FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS. CONTESTAÇÕES QUE SE DISTANCIAM DO ALEGADO PELA PARTE AUTORA, UMA VEZ QUE DISCORREM SOBRE ALUGUEL SOCIAL E LUCROS CESSANTES, SOB O ARGUMENTOS DE QUE OS AUTORES LOCAVAM O IMÓVEL, PEDIDOS ESTES SEQUER MENCIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL E NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. SENTENÇA QUE SE REFORMA. VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO, NÃO REFUTADO NOS AUTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. TEORIA DA IDENTIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS QUE NOS CONDUZ À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS, JÁ ANALISADOS EM OUTROS FEITOS, POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO DESINFLUENTE A PRODUÇÃO DE QUAISQUER OUTRAS PROVAS. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. NÃO SE PODE INVOCAR FATO NOVO, OU AINDA, OS MESMOS FUNDAMENTOS, PARA SE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ VENTILADA E ATINGIDA PELA COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS OPORTUNAMENTE, POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85§2º E 3º. DEVE-SE IMPOR AO MUNICÍPIO SUCUMBENTE O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA, JÁ QUE ESTA É ESPÉCIE DO GÊNERO TRIBUTO, DE INCIDÊNCIA ESTADUAL, REGULADA PELO DECRETO-LEI N.º 5/1975, SENDO CERTO QUE A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE BENEFICIA OS ENTES PÚBLICOS SÓ INCIDE QUANDO ELES AGEM NA POSIÇÃO PROCESSUAL DE AUTORES. QUANDO NA QUALIDADE DE RÉUS, DEVEM RECOLHER A TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA AO FETJ EM CASO DE SUCUMBÊNCIA NA DEMANDA E QUANDO PARTE AUTORA NÃO HOUVER ANTECIPADO O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE É ISENTO DE TAL TRIBUTO ANTE A EVIDENTE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA A QUE SE DÁ PROVIMENTO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 30, VIII; 93, IX e 182, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente